Tribunal: TJMT
Processo: 1028605-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028605-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), JOSE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 302.659.917-49 (AGRAVANTE), LINDAURA VARGENS DE OLIVEIRA - CPF: 002.638.997-56 (AGRAVANTE), IVANICE VARGENS DE OLIVEIRA - CPF: 014.303.561-46 (AGRAVANTE), ALLESSANDRA SANTOS MARINHO - CPF: 948.525.531-49 (AGRAVADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), BIANCA MOTA DOS SANTOS - CPF: 053.007.671-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE REVELIA POR INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos, afastando a revelia anteriormente decretada, ao reconhecer a ocorrência de instabilidade sistêmica durante o horário da audiência virtual de conciliação designada nos autos da ação regressiva cumulada com indenização por dano moral.

A decisão agravada considerou comprovada a justa causa para o não comparecimento da parte requerida à audiência, diante de certidão de indisponibilidade do PJe e comunicação com a Secretaria do CEJUSC, revogando a revelia imposta e redesignando o ato conciliatório.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a modificação da decisão que decretou revelia por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes; e (ii) saber se a alegação de falha técnica no sistema de audiência virtual constitui justa causa apta a afastar os efeitos da revelia.

III. Razões de decidir

É admissível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando verificada omissão relevante, especialmente quanto à análise de justa causa comprovada.
A certidão de indisponibilidade do sistema eletrônico no exato período da audiência, aliada às provas documentais de tentativa de contato com o CEJUSC, afasta a presunção de desídia ou má-fé e configura justa causa para o não comparecimento da parte à audiência virtual.

A decisão agravada preservou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não havendo prejuízo irreversível aos agravantes.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando presente omissão relevante na decisão embargada. 2. A indisponibilidade comprovada de sistema eletrônico durante o período da audiência justifica o não comparecimento da parte e afasta os efeitos da revelia.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LV; CPC, arts. 1.022, parágrafo único, e 344.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI 1012362-36.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 07.11.2022; TJSP, ED 1016138-87.2021.8.26.0196, 2a Turma Recursal Cível, Rel. Dr. Varner Hugo Albernaz, j. 30.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Lima de Oliveira, Lindaura Vargens de Oliveira e Ivanice Vargens de Oliveira em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação regressiva cumulada com indenização por danos morais, movida contra Alessandra Santos Marinho, pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Juína, que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte ré com efeitos modificativos, para afastar a revelia anteriormente decretada e determinar a redesignação da audiência de conciliação, com reabertura de prazo para contestação.

Inconformados, os agravantes sustentam em suas razões recursais que (i) os embargos de declaração foram manejados com finalidade indevida, como sucedâneo recursal, inexistindo qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão originária; (ii) a certidão emitida pelo CEJUSC atestaria que não houve registro de tentativa de acesso por parte da agravada ou sua patrona durante o horário designado para a audiência, nem mesmo antes de seu encerramento; (iii) a suposta indisponibilidade do PJe seria irrelevante, pois o acesso à sala virtual era viabilizado por link externo via Microsoft Teams; e, por fim, (iv) a reforma da decisão seria imprescindível para resguardar a segurança jurídica e a boa-fé processual.

Postulam, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com a imediata restauração da revelia decretada, e ao final, pelo provimento integral do agravo, com a reforma da decisão recorrida.

O pedido de urgência foi deferido parcialmente conforme id. 315171364.

A informações encontram-se juntadas no id. 315701893.

Nas contrarrazões de id. 320041896, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Lima de Oliveira, Lindaura Vargens de Oliveira e Ivanice Vargens de Oliveira propuseram ação regressiva cumulada com indenização por dano moral, registrada sob o n. 1000328-15.2024.8.11.0025, em face de Alessandra Santos Marinho.

Designada audiência de conciliação para o dia 04.12.2024, às 17h, a mesma foi realizada por meio da plataforma Microsoft Teams, porém, segundo se extrai da certidão lavrada pelo CEJUSC, a parte requerida não compareceu ao ato, ensejando a decretação de sua revelia na decisão proferida pelo juízo singular em 19.02.2025 (id 184646840).

Sobreveio, então, a interposição de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos por parte da requerida Alessandra Santos Marinho, os quais foram acolhidos (id. 202721311), com a consequente revogação da revelia anteriormente decretada, sob o fundamento de que a parte apresentou comprovação de que tentou acessar a audiência no horário aprazado, mas enfrentou instabilidade sistêmica entre 16h42min e 17h39min, conforme certidão de indisponibilidade n. 3.756/2025 (id. 187666100), o que comprometeria a validade da revelia imposta, por ausência de dolo ou desídia.

Inconformados, os autores interpuseram o presente agravo de instrumento, sustentando, em suma, que: (i) a decisão agravada incorreu em indevido uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, não se prestando a rediscutir mérito da decisão originária; (ii) a certidão do CEJUSC evidencia que não houve qualquer tentativa de ingresso na audiência por parte da requerida ou sua patrona; (iii) eventual instabilidade do sistema PJe seria irrelevante, uma vez que o acesso à audiência virtual se daria por link do Teams, alheio à plataforma do Judiciário; (iv) houve evidente prejuízo processual decorrente da revogação da revelia, com violação aos princípios da segurança jurídica e da cooperação processual.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste à parte agravante, devendo, pois, ser mantida integralmente a decisão de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos. Explico.

A controvérsia devolvida a este egrégio órgão colegiado reside em averiguar a correção da decisão que, em sede de embargos de declaração, afastou a revelia anteriormente decretada, ao reconhecer justa causa para o não comparecimento da parte à audiência de conciliação virtual, em razão de indisponibilidade sistêmica do PJe e da suposta falha no acesso ao ambiente virtual designado.

Com efeito, ao contrário do que sustentam os recorrentes, os embargos de declaração foram corretamente manejados, não como simples instrumento de rediscussão do mérito, mas para suprir omissão relevante da decisão que decretou a revelia, sem atentar para a alegação de indisponibilidade sistêmica amplamente demonstrada nos autos.

A certidão de indisponibilidade anexada sob o id. 187666100 revela que, no dia 04.12.2024, houve interrupções sucessivas no sistema do PJe por 49 minutos e 28 segundos, precisamente entre 16h42min e 17h39min, período que coincide exatamente com a janela designada para a realização da audiência de conciliação virtual (17h00min).

Ademais, os autos revelam que a parte requerida apresentou prints de conversas mantidas com a Secretaria do CEJUSC de Juína (id. 185170639), informando da falha e buscando apoio técnico para ingresso na sala, circunstância que afasta qualquer presunção de inércia voluntária, desídia ou má-fé.

É importante lembrar que, embora a certidão do CEJUSC informe a inexistência de registro formal de ingresso na sala virtual por parte da ré ou sua advogada, essa ausência de registro não é suficiente, por si só, para infirmar a justa causa alegada, sobretudo quando corroborada por documentos oficiais que atestam falha sistêmica externa à vontade da parte.

No caso, o juiz singular bem aplicou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça (art. 5o, incisos XXXV e LV, da CF/88), ao reconhecer que a parte não pode ser penalizada com a revelia por circunstâncias técnicas alheias à sua vontade, sobretudo quando demonstrou diligência em tentar solucionar o problema dentro do horário previsto para a audiência.

Por consequência, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois agiu com acerto e ponderação ao reabrir o prazo para apresentação de contestação e redesignar a audiência de conciliação, sem com isso causar qualquer prejuízo processual irreversível aos agravantes.

Nesse mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA C/C PERDAS E DANOS.
AUSENCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . INSTABILIDADE NO SISTEMA TEAMS. EXERCÍCIO DOS DIREITOS PROCESSUAIS DE ACESSO À JUSTIÇA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. SENTENÇA DE CONTUMÁCIA ANULADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovada a falha na conexão do sistema Teams e a impossibilidade da reclamante ao comparecimento à audiência de conciliação, não há que se falar extinção do feito por contumácia, pois violaria os direitos processuais do autor de acesso à justiça, contraditório e ampla defesa. 2 . A sentença deve ser reformada.
3. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT, RI 10123623620208110001 MT, Turma Recursal Única, Rel. Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 07.11.2022 – negritei)

Ainda, acerca da possibilidade de se reconhecer a falha no sistema eletrônico através de embargos de declaração, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Vício do automóvel – Responsabilidade por vício oculto - Acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto – Recorrente que pugnou pela realização de sustentação oral –
Impossibilidade de acesso à sessão virtual – Instabilidade do sistema comprovada - Caráter infringente dos Embargos de Declaração – Excepcionalidade aplicável à hipótese dos autos –
Embargos acolhidos – Cancelamento do julgamento do recurso com determinação para designação de nova sessão presencial.”
(TJSP, RED 1016138-87.2021.8 .26.0196 Franca, 2a Turma Recursal Cível Rel. Dr. Varner Hugo Albernaz, j. 30.03.2023 – negritei)

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser mantida incólume a decisão de primeiro grau que afastou a revelia decretada, redesignou audiência e reabriu o prazo para apresentação de contestação pela parte ré.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025